Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733143-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o recorrente a se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, tendo em vista a existência de inovação recursal no agravo interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 11:00:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora